Tribunal: TJBA
Processo: 0560328-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560328-88.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNALVA CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): CARLA DE AZEVEDO SAMPAIO APELADO: ALAIDE CRISTINA RODRIGUES LEMOS COSTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA IRREGULAR. DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à execução, às suas expensas, de obras de recuperação estrutural, pagamento de indenizações e aluguel mensal. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade pelos danos, impugna o laudo técnico oficial, e requer reforma da sentença. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de recebimento de auxílio-moradia constitui fato novo apto a afastar a responsabilidade civil; (ii) saber se há erro ou fragilidade nos laudos técnicos oficiais que embasaram a sentença; (iii) saber se estão comprovados os danos materiais e morais alegados; e (iv) saber se o prazo e a multa diária fixados para o cumprimento da obrigação de fazer são proporcionais. III. Razões de decidir A alegação de fato novo não foi acompanhada de prova idônea. Documento apresentado não comprova o recebimento do benefício pela autora. O laudo técnico da CODESAL, corroborado por perícia judicial, atestou que os danos estruturais foram causados pelas obras realizadas pela ré, sem projeto ou acompanhamento técnico. A impugnação ao laudo oficial, baseada apenas em laudo particular, não se sustenta diante da robustez das conclusões periciais produzidas sob o crivo do contraditório. Os danos materiais estão comprovados por documentos que demonstram os custos de locação e despesas com o imóvel desocupado. A indenização por danos morais se justifica diante da gravidade da violação à dignidade da autora e sua família, forçada a deixar sua residência por risco de desabamento. O valor arbitrado e a multa cominatória diária são proporcionais à gravidade do caso e à finalidade coercitiva da medida. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 373, I; CC/2002, arts. 186, 927. Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI 0718872-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 31.07.2024; TJPE, AC 516233-6, Rel. Des. Bartolomeu Bueno, j. 06.02.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0560328-88.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante EDNALVA CONCEICAO DOS SANTOS e como apelada ALAIDE CRISTINA RODRIGUES LEMOS COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)